Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE RECARGA DA BATERIA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. NÃO CABIMENTO. DISPOSITIVO DE RECARGA NÃO ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que determinou o fornecimento de uma fonte de energia para o aparelho de telefonia celular adquirido pelo autor/recorrido, sob pena de fixação de multa diária, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu um aparelho de telefonia celular, modelo “Iphone 11” e, ao abrir a caixa do equipamento, constatou a ausência do dispositivo de recarga da bateria, razão pela qual requereu tutela judicial a fim de obrigar a recorrente a lhe entregar tal equipamento.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de decadência. No mérito, sustenta a não essencialidade do assessório de carregamento, pois o recorrido demorou 160 dias para ajuizar a presente demanda, bem como a inexistência de venda casada. Aduz que a obrigação de fazer imposta caracteriza enriquecimento sem causa do recorrido. Afirma que o valor da multa fixada pelo Juízo de primeiro grau é excessivo. Sustenta que a remoção do adaptador de tomada visa a atingir a meta de zerar as emissões de carbono em todos os seus produtos e na cadeia de suprimento até o ano de 2030. Alega que houve o cumprimento do devedor de informação clara e adequada, pois a embalagem descreve os acessórios que acompanham o telefone celular. Argumenta que a não essencialidade do adaptador de tomada, pois o carregamento pode ser realizado somente com o cabo de energia ou pelo método de indução. Outrossim, aduz que o cabo “USB-C” não é de exclusividade da recorrente e que a recorrida poderia utilizar o cabo em carregadores de outros fabricantes.
5. Contrarrazões ao ID 40592316.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente, porquanto a embalagem do produto é taxativa quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo de carregamento (ID 40591939 - Pág. 22). Caberia ao consumidor optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo de recarga da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada.
8. Contudo, a alegação de que a supressão do carregador teria por finalidade a proteção ao meio ambiente não se sustenta, porquanto o consumidor é obrigado a adquirir o carregador de outro fabricante, uma vez que a recorrente não comercializa aparelhos dotados de baterias de carga infinita. Entretanto, um pequeno equipamento, adquirido ao preço médio de R$ 15,00 (quinze) a R$ 20,00 (vinte) reais é suficiente para adaptar o cabo de carga a qualquer entrada de USB, que é disponível em qualquer aparelho, tomada, automóvel, aeronave ou mesmo em balcões em espaços públicos. Não há, efetivamente, demonstração de prejuízo à funcionalidade do aparelho, nem considerável alteração de valor do bem, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.